Tribunal: STF
Processo: ARE 1343126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. NULIDADES AFASTADAS. REQUISITOS DA CDA. OPORTUNIDADE DE DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS AUSENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
    1. O executado pretende a reforma da sentença que julgou extinta a execução fiscal de multas administrativas, na forma do art. 485, §5º, do CPC.
    2. Trata-se de execução de multas administrativas fixadas por infração ao art. 24 da Lei nº 3.820/60. As CDA's que lastreiam a presente execução fiscal preenchem todos os requisitos essenciais exigidos para a sua validade, na forma do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Nelas se encontram indicadas o nome de devedor que, embora não traga a referência de microempresa (ME), está identificado pelo CNPJ, não impedindo a defesa do apelante que também está designado na dívida como corresponsável. Nas Certidões da Dívida Ativa constam as informações quanto ao domicílio, ao valor originário da dívida, seu termo inicial, forma de cálculo dos juros e demais encargos, à origem, à natureza e ao fundamento legal do débito, à data e ao número de inscrição, além de mencionar o número do respectivo processo administrativo que originou o crédito fiscal. As CDA's satisfazem, portanto, todas as condições necessárias a torná-las aptas a figurar como título executivo extrajudicial. Importante acrescentar, ainda, que a CDA, nos termos do art. 3º da Lei n.º 6.830/80, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (art. 3º, parágrafo único), o que não ocorreu na hipótese.
    3. O executado foi intimado pessoalmente, conforme a Certidão expedida pelo sr. Oficial de Justiça, apresentando os bens oferecidos à penhora e indicando os patronos regularmente habilitados à sua representação nos autos. A defesa das teses do apelante foi apresenta por meio de petição, após a suspensão da execução. Os atos judiciais posteriores ao oferecimento de bens à penhora não foram direcionados ao executado e sim ao exequente e, em razão de sua inércia em promover o andamento da execução, culminaram com a decretação da prescrição intercorrente. Portanto, não se justifica o alegado cerceamento de defesa.
    4. A cobrança de seus créditos regularmente inscritos constitui um poderdever da autarquia especial, que salvo por uma ilegalidade evidente, apta a causar um abalo extraordinário, poderia ser capaz de gerar um dano indenizável. No caso dos autos não foi demonstrado pelo apelante um dano concreto, além do ajuizamento de uma execução fiscal proposta contra si, extinta após a verificação de ausência de bens a penhorar, fato que não dá ensejo a qualquer reparação.
    5. O Código de Processo Civil estabelece as punições dispostas nos artigos 79, 80 e 81 aos litigantes que agem de forma fraudulenta, com a comprovada “a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”, como observou o Ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716/PR, (STJ, Quarta Turma, DJe 03/05/2019). Tal circunstância não restou demonstrada nos autos.
    6. A condenação do exequente em honorários advocatícios em favor do executado não tem respaldo jurídico. A distribuição dos ônus da sucumbência se orienta pelo princípio da causalidade, mesmo não havendo sucesso na cobrança, como no caso em questão. A execução fiscal foi ajuizada por infração ao art. 24 da Lei nº 3.820/60, não tendo o executado cumprido espontaneamente a obrigação do adimplemento. A circunstância de inexistirem bens a penhorar não beneficia o devedor. Logo, a condenação em honorários advocatícios é devida por aquele que deu causa ao processo. Precedentes: STJ/AgInt no AREsp 1.380.563/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/04/2020; STJ/REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/03/2019.
    7. Sentença mantida.
    8. Apelação conhecida e desprovida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente